Tribunal: TJBA
Processo: 8049869-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049869-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIZA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRA FARIAS DOMINGUES, TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS –
DECISÃO MANTIDA
.

I - Caso em Exame

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Operadora de plano de saúde coletivo, por adesão, contra Decisão que limitou os reajustes anuais das mensalidades aos percentuais autorizados pela ANS, diante de aumentos superiores a 160%, aplicados à consumidora idosa.

II - Questão em Discussão

Saber se é legítima a aplicação de reajustes anuais em percentual superior ao autorizado pela ANS, sob fundamento de cláusula contratual de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), sem apresentação de critérios técnicos transparentes.

III - Razões de Decidir (Solução Proposta)

Embora a ANS não fixe índices para planos coletivos, é vedada a imposição de reajustes desarrazoados e unilaterais, cabendo ao Judiciário intervir quando configurada abusividade. O aumento de 164,40% frente ao teto de 55,29% para planos individuais, aliado à ausência de comprovação técnica idônea, justifica a aplicação, por analogia, dos percentuais da ANS, de modo a preservar o equilíbrio contratual e a continuidade do tratamento da consumidora idosa.

IV - Dispositivo/Tese

Mantida a decisão que determinou, provisoriamente, a limitação dos reajustes às taxas anuais autorizadas pela ANS, afastando cláusulas genéricas de sinistralidade e VCMH, em proteção ao consumidor.

V - Legislação e Jurisprudência Relevantes

·

CPC/2015: artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

·

CDC: artigos 39, V e X; 51, IV e X.

·

Lei nº 9.656/98 (planos de saúde).

·

Lei nº 9.961/2000 (atribuições da ANS).

·

Estatuto do Idoso: art. 15, §3º.

·

STJ, Temas 952 e 1.016 – Validade de reajustes em planos coletivos, desde que baseados em critérios técnicos idôneos e transparentes.

·

TJBA e TJDFT – Precedentes no sentido de aplicar, por analogia, os índices da ANS a contratos coletivos se constatada a abusividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento
8049869-04.2025.8.05.0000,
em que figura como Agravante
UNIMED SEGURADORA S/A

e como Agravada
MARIZA GONÇALVES DA SILVA,

ACORDAM
os
Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA